Tribunal: CARF
Processo: 15504.723110/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.723110/2012-91 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
1302-006.298 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso de Ofício não pode ser conhecido, quando o valor exonerado pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento não supera o limite monetário
fixado em Portaria (Portaria MF no 63/2017).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente processo trata-se de Autos de Infração lavrados em face do ora
Recorrido, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais -
EMATER-MG., através dos quais a fiscalização constituiu, de ofício, créditos tributários de
IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS, COFINS, relativos ao anos-calendário de 2008, no valor total
(incluído principal, multa de ofício de 75% e juros) de R$2.348.727,84.
No que tange à acusação fiscal, transcreve-se o que constou no acórdão proferido
pela DRJ em Brasília (DF), in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723110/2012-91
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723110/2012-91

Consubstanciado no teor do Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 29/32), a
Fiscalização informa que – após análise tanto das cláusulas dos convênios firmados com
a União, como das contas patrimoniais do ativo (código 110103-Bancos C/Movimento)
e passivo (código 210301-Recursos a Aplicar da União), assim como das contas de
resultado (código 3101-Despesas Operacionais e 410101-Transferência de Recursos da
União Receita) –, constatou uma diferença entre a soma dos débitos na conta do passivo
Recursos a Aplicar da União e a soma da receitas apropriadas na conta de resultado do
ano calendário de 2008, no valor de R$ 2.679.199,97.
Diz que, conforme de termo de resposta, o contribuinte explicou que a diferença foi
contabilizada em Contas do grupo 7 – Compensação, com a denominação Aquisição de
bens de terceiros (concedente).
Segundo a Fiscalização, para proceder com a escrituração em contas de compensação, a
empresa autuada informou que os valores se referiam à aquisição de veículos relativos
ao Convênio MDA no 149/2007, tendo inclusive emitido as notas fiscais em nome da
EMATER/MG. E a empresa justificou o procedimento do lançamento contábil com
base no atendimento da cláusula 10a desse convênio, firmado com o Ministério
Desenvolvimento Agrário (MDA).
Da Omissão de Receita.
A Fiscalização afirma que a empresa autuada deixou de lançar como receitas na
apuração do seu resultado os recursos utilizados para a aquisição de bens (veículos),
que, por serem de sua propriedade, isso implicaria em omissão de receita decorrente do
aumento patrimonial, nos seguintes termos do item 4 do TVF (fls. 29/32):
“[...] 4 - Análise da matéria.
Uma vez que os bens adquiridos com os recursos dos convênios foram acobertados, por
notas fiscais em nome da EMATER e, sendo esses, na sua quase totalidade veículos
adquiridos da FIAT AUTOMÓVEIS, que receberam certificados de veículos em nome
da EMATER, fica patente que ela é a real proprietária dos bens. Qualquer eventualidade
com esses veículos, como impostos, multas, seguros, acidentes, furtos, etc são de
responsabilidade da proprietária, que consta no registro de veículos. Além disso, só
poderá alienar um veículo aquele que consta como proprietário no órgão de registro.
Um convênio não tem o condão de transformar situação fática e legal, que se enquadra
perfeitamente no conceito de propriedade - 'Direito de propriedade é o direito de usar,
gozar, usufruir e dispor de determinado bem, e de reavê-lo, de quem quer que
injustamente o esteja possuindo'.
Assim, por entender que os bens adquiridos são de propriedade da EMATER, que tal
aquisição implicou aumento do seu patrimônio e que os recursos utilizados foram os
repassados pela União, para desenvolvimento de projetos pactuados, houve omissão por
parte do contribuinte ao deixar de lançar esses valores como receitas na apuração do seu
resultado. Em consequência, a base de cálculo do IRPJ e seus reflexos também estão a
menor. (g.n.)
Elaboramos o DEMONSTRATIVO -APURAÇÃO DA DIFERENÇA DE BASE DE
CÁLCUL DO IRPJ E REFLEXOS, que passa a fazer parte integrante deste termo, onde
constam os lançamentos do Livro Razão, com os registros de saída (débitos) da contra
RECURSOS DA UNIÃO para a aquisição de bens imobilizados, cujos valores
considerados como receitas tributáveis.
Afim de propiciar o cotejo, anexamos também o 'Relatório Diferença entre saldo
Recursos a Aplicar União', apresentado pelo contribuinte, para demonstrar que os
valores levados à conta de compensação (grupo 7), a título de 'AQUISIÇÃO DE BENS
DE TERCEIROS' perfazem o mesmo total que estamos considerando no nosso
demonstrativo como base de cálculo. [...]” (g.n.)
Diante desse quadro, a Fiscalização entendeu que a base de cálculo do IRPJ e das
contribuições oriundas desse feito (reflexas) estaria incorreta, e, por consequência, as
informações prestadas à RFB por meio das DCTF’s e DIPJ não espelhariam a realidade.
E isso caracterizaria uma declaração inexata de sua receita, sujeita ao lançamento de
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723110/2012-91

ofício, conforme previsto nos arts. 841, inciso III, 845, inciso III e 957, inciso I, todos
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99).
Da Multa Proporcional Aplicada.
Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 27
de dezembro de 1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e cinco por cento),
incidente sobre o valor originário do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuição destinada ao
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins).
Devidamente intimado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação
Administrativa, alegando, em sede preliminar, a nulidade do lançamento. No mérito, combateu,
na integralidade, os Autos de Infração.
A DRJ em Brasília, ao apreciar o apelo do Recorrido, em que pese ter afastado a
preliminar de nulidade da autuação, entendeu por bem julgar como totalmente improcedentes o
lançamento consubstanciado pela fiscalização. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento, não há que se falar em nulidade oriunda de uma suposta
imprecisão do lançamento fiscal na configuração da infração imputada.
ELEMENTO MATERIAL. CONVÊNIO. RECEITA TRIBUTÁVEL. AUSÊNCIA DE
DEFINITIVIDADE DA RENDA E DE TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE.
Em se tratando de valores efetivamente pagos para o cumprimento de objeto do
Convênio MDA n. 149/2007, executado pela Impugnante, com cláusula específica de
desdobramento da posse e não de transmissão de propriedade, sem a presença do
atributo definitivo da suposta receita (bens adquiridos ou alienados), não está
demonstrada a ocorrência da situação fática ensejadora da pretensa omissão, a saber:
acréscimo patrimonial.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL/PIS/COFINS.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de IRPJ,
constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo
entendimento à CSLL, ao PIS e à COFINS.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Como houve exoneração da totalidade do crédito tributário, a Presidente da Turma
de Julgamento a quo apresentou Recurso de Ofício, com base na Portaria MF no 63/2017.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para análise do Recurso de
Ofício apresentado.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723110/2012-91

Como se observa do relatório acima, foi apresentado Recurso de Ofício pelo
Presidente da Turma de Julgamento a quo, uma vez que a decisão da DRJ exonerou a totalidade
do crédito tributário constituído de ofício pela fiscalização.
Contudo, tendo em vista que o valor originário da autuação e considerando o valor
do principal, das multas e dos juros, é de R$2.348.727,84, o Recurso de Ofício foi apresentado
de forma indevida e não deve ser conhecido por este colegiado.
É que, quando da apresentação do Recurso de Ofício (o acórdão foi proferido em
13 de junho de 2019), já estava em vigor a Portaria MF no 63/2017, que fixou o patamar
monetário para apresentação e análise do Recurso de Ofício no valor de R$2.500.000,00,
considerando apenas o valor do principal e dos encargos da multa.
Assim, como o valor da autuação, que foi exonerado na integralidade pela decisão
da DRJ, não supera aquele patamar, o Recurso de Ofício sequer deveria ter sido apresentado e,
por isso, não pode ser conhecido.
Por todo o exposto, sem maiores delongas, VOTA-SE por NÃO CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO apresentado, mantendo-se, na integralidade, a decisão proferida pela
DRJ em Brasília.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1859
DF CARF MF
Original